Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706381-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SABRYNA TOLEDO ATTIÉ Agravado (s): CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Na hipótese, transparece evidente a aplicação do Tema Repetitivo 410/STJ, com sua Tese firmada: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. Nesse sentido, em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1°, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso deve ser conhecido parcialmente diante da ausência de interesse recursal do agravante no ponto em que questiona o valor da causa, porquanto o montante atualmente cadastrado para o cumprimento de sentença corresponde exatamente ao valor citado pelo recorrente. 2. Considerando que o executado estava atuando em causa própria e foi devidamente intimado via sistema, descabe falar em afastamento da multa prevista no art. 523, § 1°, do CPC pela ausência de pagamento voluntário integral do débito. 3. Consoante a tese fixada pelo c. STJ no Tema 410, “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. 4. Tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o abatimento de parte do crédito exequendo, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, que devem ser arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do recorrente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1967909, 0736724-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO, EM PARTE, DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ex-sócio executado, contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em relação a duas certidões de dívida ativa e extinguir a execução nesta parte. O embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, formulado no agravo de instrumento com base no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração ocorre quando há ausência de apreciação de matéria debatida pela parte ou cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 410, firmou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade gera a fixação de honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade. 5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante decorreu de ausência de menção ao seu nome como responsável tributário nas certidões de dívida ativa, resultando na extinção parcial da execução fiscal e configurando motivo para a condenação do embargado ao pagamento de honorários. 6. A omissão constatada no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida, sem efeito infringente, com a condenação do embargado ao pagamento desses honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Teses de julgamento: 1. A omissão no acórdão, quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. 2. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410, REsp n. 1.134.186/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão; AgInt no REsp n. 2.136.660/SP, rel. Min. Francisco Falcão; TJDFT, Acórdão 1931942, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis; j. 03/10/2024; Acórdão 1919467, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10/09/2024. (Acórdão 1958320, 0734051-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, apesar de reconhecido o excesso de cobrança, não houve condenação da Exequente em honorários sobre o proveito econômico dos Executados. 2. Nos termos do que estabelece o Tema 410 do STJ, é cabível o arbitramento de honorários quando há parcial acolhimento da impugnação: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. 3. A credora, ao cobrar o valor remanescente de honorários advocatícios com base na majoração efetuada em recurso pelo STJ, agiu em excesso, cobrando percentual de forma diversa da fixada. 3.1. Na decisão do STJ, a redação não se mostrou confusa a ponto de induzir a credora ao erro quando apresentou o valor cobrado. 3.2. Desse modo, assiste razão aos Agravantes ao pleitearem honorários sobre o valor apurado do excesso, haja vista o parcial acolhimento da impugnação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1936963, 0733533-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 410 DO STJ. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” 2. Na hipótese, a execução foi extinta após acolhimento da impugnação do executado quanto ao exaurimento da execução com a alienação do bem, fundamento que se sobrepõe ao argumento de reconhecimento de excesso na execução. 2.1. Honorários fixados em favor do executado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1899346, 0016318-16.2005.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no tema 410: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado. 3. A anuência do exequente quanto aos cálculos apresentados pelo executado não elide a causalidade, visto que, caso não tivesse apresentado cálculos equivocados, não haveria necessidade de intervenção do defensor da parte adversa. 4. Devem ser imputados honorários advocatícios em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois compreende o proveito econômico alcançado pela agravante/executada (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1872197, 0707970-04.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) Além disso, diante de todo o exposto, considerando a reiterada inclusão de valores indevidos, já resolvidos por decisões judiciais anteriores, afastando a sua cobrança; inclusive em defesa apresentada na exceção de pré-executividade, reiterando a alegação de legitimidade dos valores cobrados, em evidente atuação de má-fé, resta configurada a atuação dolosa, intencional do agravado, viabilizando a condenação por litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I, II, IV, V, VI e VII, do CPC, motivo pelo qual condeno o agravado na multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §2o, do CPC, em 15% do valor apurado do excesso de execução, devidamente atualizado. Nesses termos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; DOU PROVIMENTO ao agravo com fulcro no art. 932, I e V, “a” e “b”, do CPC. Pelo exposto, considerando a reiterada inclusão de valores indevidos, já resolvidos por decisões judiciais anteriores, afastando a sua cobrança; inclusive em defesa apresentada na exceção de pré-executividade, reiterando a alegação de legitimidade dos valores cobrados, em evidente atuação de má-fé, resta configurada a atuação dolosa, intencional do agravado, viabilizando a condenação por litigância de má-fé prevista no art. 80, incisos I, II, IV, V, VI e VII, do CPC, motivo pelo qual condeno o agravado na multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §2o, do CPC, em 15% do valor apurado do excesso de execução, devidamente atualizado. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator